Tribunal: CARF
Processo: 10880.918853/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. BENS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO. MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para crédito de IPI em relação a aquisição de bens que irão integrar o ativo imobilizado ou de produtos destinados ao uso e consumo, na empresa.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. DUPLICIDADE.
É correto o procedimento da fiscalização em glosar créditos apropriados em duplicidade.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de motivação insuficiente quando a fiscalização descreve de forma clara e objetiva os fatos identificados durante o procedimento de auditoria, motivando o ato administrativo e proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de contestar e produzir provas para demonstrar aquilo que invoca como fundamento à sua pretensão.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
O pedido de diligência deve preencher os requisitos da legislação processual e a autoridade julgadora poderá, fundamentadamente, indeferi-lo (art. 16, inciso IV e § 1o, e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in fine, do Decreto no 70.235/72). Se não indica nem se constata que há a necessidade de se trazer aos autos elementos concretos ou esclarecimentos adicionais para a solução da lide, mostra-se prescindível.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918853/2014-07
ACÓRDÃO
3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários estão
condicionados à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SUSPENSÃO. ARTIGO 29 DA LEI 10.637/2002. ESTABELECIMENTOS
EQUIPARADOS A INDUSTRIAL. ILEGITIMIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Em consonância com o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, só há direito de
dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como
industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente,
estão afastados de tal prerrogativa.
RESSARCIMENTO DE IPI. BENS DESTINADOS A ATIVO IMOBILIZADO.
MATERIAL DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão normativa para crédito de IPI em relação a aquisição de
bens que irão integrar o ativo imobilizado ou de produtos destinados ao
uso e consumo, na empresa.
DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. DUPLICIDADE.
É correto o procedimento da fiscalização em glosar créditos apropriados
em duplicidade.
GLOSA DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE.
DESCABIMENTO.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
2
É descabida a alegação de motivação insuficiente quando a fiscalização
descreve de forma clara e objetiva os fatos identificados durante o
procedimento de auditoria, motivando o ato administrativo e
proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de contestar e produzir
provas para demonstrar aquilo que invoca como fundamento à sua
pretensão.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO
DE DILIGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
O pedido de diligência deve preencher os requisitos da legislação
processual e a autoridade julgadora poderá, fundamentadamente,
indeferi-lo (art. 16, inciso IV e § 1o, e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in
fine, do Decreto no 70.235/72). Se não indica nem se constata que há a
necessidade de se trazer aos autos elementos concretos ou
esclarecimentos adicionais para a solução da lide, mostra-se prescindível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
3
RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 4o trimestre de 2012, no valor de R$
1.199.022,18, efetuado por meio do PER/Dcomp no 06957.81913.150113.1.1.01-4915, ao qual
foram vinculadas declarações de compensação.
As informações contidas no pleito foram aferidas em análise efetuada pelo Serviço
de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Campinas, consoante Informação Fiscal
juntada às fls. 105/106, na qual se relata que em procedimento de fiscalização foram apuradas,
em breve síntese, as seguintes irregularidades conforme auto de infração com cópia juntada às fls.
76 a 104:
0001 SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
SUSPENSÃO.
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de
produto(s)tributado(s) de procedência estrangeira, em operações equiparadas a
estabelecimento industrial, por ter se utilizado incorretamente do instituto da
suspensão prevista no artigo 29 da Lei 10637/2002.
0002 CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO/ NÃO COMPROVADO
Item I - Glosa de créditos de IPI decorrentes de aquisições de material de uso e
consumo - (CFOP 1556/2556/3556) e destinados ao ativo permanente (CFOP
1551/2551/3551).
Item II - Glosa de crédito de IPI escriturado em duplicidade.
Item III - Glosa de créditos extemporâneos por falta de comprovação, ou indevido
por não se caracterizar como aquisições de matérias primas, produtos
intermediários ou material de embalagem.
Em razão das irregularidades mencionadas houve glosas de créditos básicos de IPI,
bem como a utilização de ofício de créditos para dedução de IPI não lançado.
Os ajustes efetuados pela fiscalização acarretaram a redução do saldo credor de IPI
passível de ressarcimento no 4o trimestre/2012, conforme consta da Planilha de Reconstituição
dos Saldos da Escrita Fiscal anexa ao auto de infração (fls. 103/104).
Concluiu a fiscalização que a contribuinte faz jus ao excedente de crédito pleiteado
em PER/Dcomp no valor de R$ 1.057.579,98, tendo sido glosado o valor de R$ 141.442,20.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente, não
reconhecendo o direito creditório, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
4
SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
INAPLICABILIDADE.
A suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, só é aplicável às
saídas promovidas por estabelecimento industrial, não alcançando as operações
realizadas por estabelecimento equiparado a industrial.
COMPRAS DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO A CRÉDITO.
As compras de material para uso ou consumo e ativo imobilizado não dão direito a
aproveitamento de crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência/perícia.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada de documentos deverá ser feita por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo nos
casos expressamente previstos na legislação que rege o processo administrativo
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 11/08/2021, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/09/2021, alegando em síntese que:
i)
tem direito à suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002;
ii)
é totalmente incabível a glosa dos créditos básicos de IPI com base apenas
no CFOP da respectiva nota fiscal;
iii)
não houve aproveitamento de crédito de IPI em duplicidade; e
iv)
vários dos materiais que geraram a glosa de créditos extemporâneos do IPI
podem ser classificados como produtos intermediários geradores de
créditos de IPI.
Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e inteiramente provido, para
reformar integralmente o acórdão impugnado a fim de:
i)
declarar a nulidade do despacho decisório em questão;
ii)
homologar totalmente as compensações em tela; ou
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
5
iii)
subsidiariamente, determinar a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
de forma que o conheço.
2. Mérito
2.1 Direito à suspensão do IPI
De acordo com a fiscalização, a recorrente é “fabricante e importador de produtos
plásticos para embalagens” (grifou-se) e “deu saída a produtos importados de procedência
estrangeira, sem o destaque do imposto (IPI), em razão da utilização indevida da suspensão
prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/2002” (fls. 76/104), porque:
i)
“o dispositivo legal mencionado, não se aplica às saídas equiparadas a
industrial” (grifou-se); e
ii)
A Instrução Normativa RFB no 948/2009, que veda a suspensão do IPI a
estabelecimento equiparado a industrial, está em perfeita harmonia com o
disposto no artigo 111 do CTN, porque interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre suspensão, sendo vedada a
interpretação extensiva ou qualquer outro princípio de hermenêutica que
termine por ampliar o alcance da suspensão.
A recorrente alega ter direito à suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no
10.637/2002 porque se dedica a uma série de atividades industriais, não sendo mera
importadora/revendedora de produtos industriais; e que o art. 27, II, da Instrução Normativa RFB
no 948/2009 criou restrição a estabelecimento equiparado a industrial onde a lei não o fez, em
clara afronta ao princípio da legalidade. Cita jurisprudência do TRF4 e do Carf.
Tais tópicos foram tratados no Acórdão no 10-57.674, prolatado 13/01/2017, pela
então Terceira Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação apresentada frente ao
referido auto de infração.
Por economia processual e por concordar com os motivos expostos no voto
condutor, transcrevo-os abaixo tomando-os como razão de decidir.
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
6
Embora a impugnante realize atividades de industrialização, as operações que
ensejaram a apuração de imposto consistem na revenda de produtos de origem
estrangeira, documentadas por notas fiscais eletrônicas de saída emitidas no
período auditado, sendo tais revendas fato inconteste. Ocorre que a legislação
tributária é clara ao identificar a importação como uma das hipóteses de
incidência do IPI, e nomear como contribuintes do IPI tanto o importador, no
momento da importação, quanto o estabelecimento equiparado a industrial,
quando dá saída para o mercado interno dos bens importados, na forma dos arts.
46, II, e 51, parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN, abaixo
reproduzidos:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado
o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique
a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante
ou arrematante. (grifei)
A equiparação do importador à industrial não se refere, obviamente, às operações
de importação, porque nestas operações o estabelecimento é contribuinte pelo
simples fato de ser importador. A equiparação se dá em uma situação que
comporte analogia com o estabelecimento industrial, que é contribuinte nas
saídas de produtos por ele fabricados. No presente caso, a equiparação decorre da
comercialização de mercadorias importadas no mercado interno. Veja-se a
propósito, o art. 9o do RIPI/2010:
Art.9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
7
I – os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964,
art.4o, I);
Da equiparação decorre que as saídas dos produtos importados são tributadas
como se fossem industrializados pela impugnante. A importadora é considerada
sujeito passivo das obrigações tributárias principal e acessórias na condição de
contribuinte, sendo obrigada ao pagamento do IPI, tanto no momento do
desembaraço das mercadorias na importação, quanto no momento da saída
destas de seu estabelecimento (RIPI/2010, arts. 21, inciso I, 22 e 24, incisos I e III),
posto que é equiparada a industrial, de acordo com o art. 9o, inc. I, do mesmo
Regulamento, com direito a crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro.
SUSPENSÃO NAS SAÍDAS DE ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A INDUSTRIAL
Estando assentado que, em relação às importações para revenda, a impugnante
encontra-se na condição de estabelecimento equiparado a industrial, e, portanto,
sujeita à incidência de IPI, resta analisar o cabimento da suspensão a que se refere
a Lei 10.637/2002. Argumenta a impugnante que o referido benefício legal não
está condicionado à industrialização das MP, PI e ME saídos com suspensão, tendo
o legislador exigido, tão-somente, que estes sejam destinados a estabelecimento
que se dedique, preponderantemente, a atividades industriais; e que tais
atividades estejam classificadas nos Capítulos da TIPI que estão mencionados no
art. 29, caput, da Lei 10.637/2002. Tais requisitos, no seu entendimento, sequer
lhe diriam respeito diretamente, mas sim à adquirente, que deve demonstrar seu
cumprimento. Além disso, considera que o art. 27 da IN RFB 948/2009, não teria
amparo no ordenamento jurídico, havendo violação ao princípio da legalidade.
De início, observa-se que, de acordo com art. 40 e 42 do RIPI/2010, a saída de
bens com suspensão do IPI será permitida somente quando forem observadas as
normas regulamentares que delimitam a hipótese, do contrário, o imposto torna-
se imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse. Note-se, que o
tratamento suspensivo previsto no abaixo transcrito art. 29 da Lei no 10.637/2002,
é um mecanismo voltado, em essência, para operacionalizar a desoneração final
do tributo, que se concretizará quando adimplida a condição legalmente
estabelecida para as mercadorias a serem elaboradas a partir dos bens adquiridos
com suspensão. Este dispositivo teve origem no art. 31 da Medida Provisória no
66, de 29 de agosto de 2002, e foi incorporado ao art. 46, inciso I, do RIPI/2010.
“Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, inclusive
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
8
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de
produto classificado no CAPÍTULO 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1o-C do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 3 de março de 2009)
II - pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 19 aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 19, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita
bruta total no mesmo período.
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam
o caput e o § 19 serão desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 59, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos. (grifei)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
9
Observa-se que o legislador delimitou o benefício suspensivo do tributo
exclusivamente ao importador na qualidade de estabelecimento industrial (art. 29,
§4o, retrotranscrito), ao estabelecer que a suspensão do IPI é aplicável quando a
importação for efetuada diretamente por estabelecimento industrial fabricante,
ou seja, na condição de estabelecimento que submeterá o produto que importou a
algum processo de industrialização, antes de lhe dar saída de seu
estabelecimento. Em outras palavras, ao adquirir as matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, o estabelecimento deve elaborar
(industrializar) os produtos que estão relacionados no caput do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002. No caso de revenda de mercadoria importada por
estabelecimento equiparado a industrial, simplesmente por ter realizado
importação, o mesmo não elabora (industrializa) aqueles produtos, não se
vislumbrando, assim, a situação que enseja suspensão do IPI. Caso o intuito do
legislador fosse beneficiar também os estabelecimentos equiparados a industrial,
teria feito expressamente. Portanto, ao contrário do alegado, a regulamentação
feita pelas Instruções Normativas que vem tratando da matéria não inovou, nem
criou restrição que já não existisse ao teor da norma instituidora da suspensão.
Atualmente, esta matéria é tratada pela IN RFB no 948/2009, que assim
estabelece em seu art. 27, inc. II:
“Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
(...)
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da
hipótese de equiparação prevista no art. 4o.”
Por todo o exposto e considerando acertado o entendimento da fiscalização no
sentido de que “o dispositivo legal mencionado, não se aplica às saídas equiparadas a industrial”
voto por negar provimento neste tópico.
2.2 Glosas de créditos básicos de IPI
A fiscalização glosou créditos básicos do IPI considerando que operações
escrituradas como Compras de material para uso e consumo (Código Fiscal de Operações e de
Prestações - CFOP 1556/2556/3556) e Compras para o ativo imobilizado (CFOP 1551/2551/3551)
não se enquadram como aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem com direito a crédito (artigo 226 do Decreto no 7.212/2010 - RIPI 2010).
Em sede de manifestação de inconformidade, a DRJ manteve as glosas, decidindo
que as notas fiscais respectivas, referentes aos períodos analisados, confirmam tratar-se de
aquisições destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado que não dão direito a
aproveitamento de crédito do IPI conforme já pacificado inclusive nos tribunais superiores.
Na peça recursal, a recorrente alega que é totalmente incabível a glosa dos créditos
básicos de IPI com base apenas no CFOP da respectiva nota fiscal, porque tal glosa “se baseia em
mera presunção hominis de que tais materiais seriam destinados a uso e consumo ou ao ativo
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
10
imobilizado apenas com base no CFOP que consta na respectiva nota fiscal. O CFOP informado na
nota fiscal, porém, é mera declaração acessória que nada tem a ver com o direito material ao
crédito de IPI”. Cita a Solução de Consulta Cosit no 24/2014 e jurisprudência do Carf.
Acrescenta que os produtos sobre os quais tomou crédito são, na realidade,
produtos intermediários adquiridos para serem utilizados em seu processo industrial, razão pela
qual tais créditos não poderiam ter sido objeto de glosa, eis que baseados nas regras dos artigos
226 e 610 do Regulamento do IPI – RIPI.
Apresenta fotos de moldes de alumínio/eletrodos e de facas, afirmando que o
desgaste diário desses itens no processo industrial demanda constantes reposições de tais peças,
razão pela qual tais produtos se enquadram no conceito de “produtos intermediários” e geram
direito a crédito.
Pelas razões a seguir, entendo que não assiste razão à recorrente.
Quem classifica os produtos que adquire é o próprio estabelecimento adquirente,
pois é ele quem sabe se os produtos serão para uso e consumo, destinados ao ativo imobilizado,
para comercialização, para industrialização ou para outra finalidade.
Assim, no presente caso, os referidos CFOP demonstram que as aquisições foram
feitas com a finalidade de material de uso e consumo ou destinados ao ativo permanente, para as
quais não se admite o creditamento de IPI, por não se enquadrarem como
matéria prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME), conforme
precedentes do Carf (Acórdão n° 3401-004.388 – 4a Câmara / 1a TO, de 26/2/2018, Processo n°
13603.000772/2007-89, e Acórdão n° 3401-005.704 – 4a Câmara / 1a TO, de 29/11/2018, Processo
n° 10830.902490/2013-94).
Não bastassem os precedentes Carf, tem-se que, com relação aos bens destinados
ao ativo permanente, trata-se de matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, em
enunciado de n° 495, in verbis:
A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito
a creditamento de IPI. (DJe 13/08/2012)
Por sua vez, no RE no 491.262 (PR), o STF seguiu sua orientação jurisprudencial
anterior da Corte e negou ao contribuinte a pretensão de utilização de créditos do IPI na aquisição
de bens destinados ao ativo permanente e materiais de uso e consumo da empresa. Destaco o
seguinte trecho do pronunciamento da Ministra Rosa Weber:
"Não mais comporta discussão, no âmbito desta Suprema Corte, a matéria acerca
da ausência do direito ao creditamento de IPI nas aquisições de bens para integrar
ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Colho precedentes:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
FIXO OU AO USO E CONSUMO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
11
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o creditamento do IPI
pago na aquisição de bens que irão integrar o ativo fixo da empresa ou produtos
destinados ao uso e consumo. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 451965 AgR,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 20/09/2011, Dje-215
DIVULG 10-11-2011 PUBLIC 11-11-2011 EMENT VOL-02624-01 PP-00054)" Grifou-
se
Assim, a matéria se encontra pacificada inclusive nos tribunais superiores.
Ademais, todas as notas fiscais glosadas nos períodos analisados foram emitidas
pelo próprio estabelecimento da recorrente (CNPJ no 02.178.092/0008-04), conforme lista de
notas fiscais no Processo no 10830.726957/2014-74 (fls. 172/181), nas quais se verifica que a
natureza das operações é de compra de bem do ativo imobilizado ou de compra de material de
uso e consumo.
É cediço que o ônus da prova quanto à existência do crédito no caso de pedido de
compensação é do contribuinte, nos termos do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O ônus da prova incumbe ao autor (no presente caso, à recorrente que iniciou o
processo de compensação), quanto ao fato constitutivo do seu direito (correspondente à
comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter reconhecido para fins de
homologação da compensação).
No entanto, a mera apresentação de fotos de moldes de alumínio/eletrodos e facas,
sem a demonstração de que esses itens foram adquiridos por meio das notas fiscais em questão,
não comprova que os créditos glosados decorrem da aquisição de “produtos intermediários”.
Assim, entendo que os argumentos e fotos apresentadas pela recorrente não são
capazes de demonstrar que se trata de aquisições de produtos intermediários para utilização em
seu processo industrial, com direito ao crédito básico do IPI.
Nesse contexto, voto por manter as glosas neste ponto.
2.3 Aproveitamento de crédito de IPI em duplicidade
A fiscalização constatou que, em maio de 2011, a recorrente escriturou créditos do
IPI referentes a importações já escriturados em março de 2011, no valor de R$ 55.875,52; e que
tais créditos foram estornados em julho de 2011.
Verificou que a apropriação dos créditos em março de 2011 deu-se em razão das
importações objeto das Declarações de Importação (DI) no 11/0462981-1 e no 11/0463616-8 e a
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
12
sua escrituração em duplicidade, em maio de 2011, ocorreu, indevidamente, quando a recorrente
retificou as mencionadas DI’s.
Em razão do registro das DI’s retificadoras em maio de 2011, a recorrente efetuou
recolhimento complementar do IPI no valor de R$ 7.846,24. Contudo, em vez de apenas emitir
nota fiscal de entrada no valor complementar do IPI, emitiu nota, de forma indevida, pelo valor
total da operação, escriturando o crédito no valor de R$ 63.721,76 (R$ 55.875,52 + R$ 7.846,24).
Desse modo, em maio de 2011, houve o aproveitamento em duplicidade do crédito
no valor de R$ 55.875,52, que já havia sido escriturado em março de 2011.
A recorrente alega que não houve aproveitamento de crédito de IPI em duplicidade,
porque promoveu o estorno dos créditos no Sped Fiscal, embora não tenha cancelado o
PER/Dcomp vinculado a tais créditos.
De fato, a recorrente promoveu o estorno dos créditos no Sped Fiscal. Porém, esse
ajuste foi efetuado somente no mês de julho de 2011, a destempo, portanto, tendo em vista que o
crédito deveria ter sido estornado em maio de 2011, quando foi escriturado de forma indevida.
Para corrigir tal situação a fiscalização procedeu, acertadamente, à glosa do crédito
do IPI no mês de maio de 2011, em que foi apropriado em duplicidade, e concedeu crédito de
idêntico valor no mês de julho de 2011, quando foi estornado a destempo pela recorrente. Isso é o
que se observa na coluna E3 da Planilha de Reconstituição dos Saldos da Escrita Fiscal, referente
ao período de maio e julho de 2011 (anexa ao auto de infração).
Ao relatar esse fato no auto de infração, houve uma inexatidão material por parte
da fiscalização, que, em vez de mencionar o ano de 2011, em que os ajustes foram efetuados,
mencionou o ano de 2014. Por se tratar de lapso manifesto, entendo que se aplica ao caso a
correção de ofício prevista no artigo 32 do Decreto no 70.235/1972, devendo-se ler 2011 onde
está escrito 2014.
Portanto, não houve estorno em duplicidade por parte do Fisco, pois, ao fazer a
glosa de crédito em maio/2011, a fiscalização também reverteu o estorno originalmente feito pelo
estabelecimento em julho/2011. O procedimento da fiscalização foi feito para se ter os corretos
valores de saldo credor passível de ressarcimento.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
Nega-se provimento neste tópico.
2.4 Glosas de créditos extemporâneos
A recorrente alega que as glosas dos créditos extemporâneos tiveram motivação
insuficiente pois foram justificadas genericamente como sendo de “material de uso e
consumo/ativo permanente” ou ainda de “destinatário diverso” ou de crédito “repetido/ já
escriturado”, sendo tal motivação insuficiente para a manutenção das glosas.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
13
Afirma que vários dos materiais que geraram a glosa de créditos de IPI se
desgastam ao longo do processo industrial, tais como rolamentos, graxas, lubrificantes, fitas
adesivas, razão pela qual, “no pior cenário, tais materiais podem ser classificados como produtos
intermediários geradores de créditos de IPI, conforme a jurisprudência deste E. Conselho”.
Por economia processual e por concordar com os motivos expostos no voto
condutor do acórdão recorrido, transcrevo-os abaixo tomando-os como razão de decidir.
A esse respeito, tem-se a dizer que não assiste razão à manifestante. Como já
tratado neste voto, não se admite o creditamento de IPI pela aquisição de
produtos destinados seja para uso ou consumo, sejam destinados ao ativo
imobilizado.
Acrescente-se que, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 3, de 4 de
dezembro de 2018, publicado no DOU de 5/12/2018, seção 1, página 29, não há
direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e peças,
tais como rolamentos, mancais, pastilhas de freio, motor servo, mangueiras, etc.,
ainda que se desgastem com o uso:
Assunto. Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ementa. AQUISIÇÃO DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS. CRÉDITO DE IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas
partes e peças, ainda que se desgastem com o uso.
(...)
Conclusão
12. Com base no exposto, conclui-se que não há direito a crédito de IPI
relativo à aquisição de máquinas, suas partes e peças, equipamentos e
instalações, ainda que se desgastem com o uso.
13. Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação
deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Também em acréscimo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65, publicado no
DOU de 6/11/1979, nem todos os materiais consumidos ou utilizados na produção
são considerados matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo com a
legislação do IPI. Para tanto, os produtos devem ter a essência de matérias-primas
ou produtos intermediários, ou seja, exercerem na operação de industrialização
função análoga a estes (caso que excluem as ferramentas, partes e peças), devem
entrar em “contato físico” com o produto em fabricação ou com a matéria-prima e
serem consumidos nesse processo. Com isso, não dão direito ao crédito as
aquisições dos produtos graxas e lubrificantes, citados na manifestação de
inconformidade.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
14
Também a alegação de falta de motivação não merece prosperar. Nas fls. 31/42
do processo 10830.726957/2014-74 tem-se tabela com o resultado da Análise dos
Créditos Extemporâneos de IPI, constando, na última coluna o resultado da
análise, onde, para cada nota fiscal teve-se o resultado de OK (crédito aceito),
material de uso e consumo/ativo permanente, já escriturado, documentos fiscais
relacionados em duplicidade (repetido), cujo destinatário não se refere ao
estabelecimento fiscalizado (destinatário diverso). Portanto, motivadas estão as
glosas.
Nas fls. 31/42 do processo 10830.726957/2014-74 tem-se tabela com o resultado
da Análise dos Créditos Extemporâneos de IPI, constando, na última coluna o resultado da análise,
onde, para cada nota fiscal teve-se o resultado de OK (crédito aceito), material de uso e
consumo/ativo permanente, já escriturado, documentos fiscais relacionados em duplicidade
(repetido), cujo destinatário não se refere ao estabelecimento fiscalizado (destinatário diverso).
Portanto, a fiscalização descreveu de forma clara e objetiva os fatos identificados
durante o procedimento de auditoria que fundamentaram as glosas, motivando o ato
administrativo e proporcionando ao sujeito passivo a possibilidade de contestar e produzir provas
para demonstrar aquilo que invoca como fundamento à sua pretensão, razão pela qual considero
descabida a alegação de motivação insuficiente.
Pelo acima exposto, corretas estão as glosas realizadas referentes aos créditos
extemporâneos.
2.5 Conversão do julgamento em diligência
A recorrente pugna pela conversão dos autos em diligência a fim de que haja a
análise de toda documentação acostada aos autos tanto na manifestação de inconformidade,
quanto no presente recurso, com o oportuno levantamento de outros documentos e informações
relevantes para o deslinde da controvérsia, em respeito aos princípios da verdade material, do
formalismo moderado e da eficiência, dentre outros.
A questão da apresentação de prova na fase do contencioso administrativo fiscal foi
especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 16, §4o, diploma legal
também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme disposto no art. 74, §11,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A respeito dos temas “prova”, “diligências” e “juntada de documentos”, dispõe
especificamente o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
15
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
(destaques acrescidos)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
16
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei no 8.748/1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1o da
Lei no 8.748/93)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993) (grifou-se)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no momento
da impugnação, admitida a dilação do prazo para formação de prova documental apenas quando:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não se logrou comprovar no presente caso.
Por outro lado, na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os
requisitos previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art. 16,
inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a indicação do perito e a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a
justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração Tributária, não
menos importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima mencionado,
objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao
processo, não se prestando, portanto, a suprir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da
relação tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória que a cada um
compete.
Portanto, incabível a apresentação de novos documentos e a realização de
diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de prova documental a ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.213 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918853/2014-07
17
Indefere-se, pois, o pedido de apresentação de novos documentos e de diligência,
uma vez que presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção deste julgador.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 425
DF CARF MF
Original